Tribunal: TJDFT
Processo: 0729196-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. IMPENHORABILIDADE. ANOTAÇÃO EM REGISTRO DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – O artigo 832 do Código de Processo Civil vigente define não sujeição a execução de bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. E a Lei Federal 8.009/90 disciplinou (artigo 1o) impenhorabilidade do bem de família: o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam
2 - Finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, garantindo, em última análise, a respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa (artigo 1o, inciso III da Constituição Federal).
3. “2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis” (Acórdão 1200187, 07071375920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4.Hipótese em que a instituição financeira exequente/agravante não comprovou existência de outros bens imóveis em nome do executado/agravado, o que reforça a presunção de se cuidar, efetivamente, de único imóvel destinado à moradia familiar (bem de família legal - art. 5o da Lei 8.009/90).
5. Recurso conhecido e não provido.